Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente público recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento (“Ocrelizumabe”, com nome comercial “Ocrevus”) em favor de paciente acometido por quadro de esclerose múltipla.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, afigura-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 2.3. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes.
3. O fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não constantes em ato normativo aditado pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, exige a observância da presença cumulativa de três requisitos, de acordo com o tema no 106 fixado em recurso repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro do medicamento na ANVISA.
4. No caso em deslinde não houve o esgotamento terapêutico por meio do uso dos medicamentos já incorporados ao SUS, de acordo com a conclusão exarada pelo NATJUS, razão pela qual não estão satisfeitos os requisitos necessários ao fornecimento do medicamento pretendido.
5. Recurso conhecido e desprovido.